Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jeíza Andrade de Santana e Aline Arão Evangelista em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução total de sociedade empresária c/c apuração de haveres, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que promovem em desfavor do agravado – Evandro Oliveira da Silva –, dentre outras medidas, homologara a relação de credores exibida pelo agravado, reconhecendo como legítimo os débitos da sociedade empresária dissolvida – IGEON Instituto de Ginecologia Oncológica de Brasília Ltda. - com a Fazenda do Distrito Federal, com a Fazenda Nacional e com a 4Bio Medicamentos S/A, nos valores respectivos de R$ 224,76 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), R$ 157.020,19 (cento e cinquenta e sete mil, vinte reais e dezenove centavos) e R$ 122.752,15 (cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos). Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma reconhecendo-se como indevido o passivo individualizado pelo agravado. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que, “o douto Juízo a quo equivocou-se ao reconhecer como dívidas da sociedade os débitos arrolados pelo sócio liquidante[1].” Sustentaram que os documentos colacionados pelo agravante não evidenciam a existência dos aludidos débitos. Defenderam que, no tocante à dívida com a Fazenda Pública do Distrito Federal, o agravado exibira mera declaração originária de Procurador do Distrito Federal, que não fora sequer acompanhada da certidão de dívida ativa, não sobejando possível reconhecer a sua legitimidade. Assinalaram que, demais disso, tratando-se de débito inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o Distrito Federal encontra-se dispensado de ajuizar a execução fiscal respectiva, de modo que o débito individualizado é inexigível, e, portanto, não pode ser considerado como dívida da sociedade empresária, para fins de liquidação. Salientaram, outrossim, que não fora reconhecida judicialmente a higidez do débito individualizado pelo agravado com a Fazenda Nacional, e, não havendo “condenação judicial a corroborar a suposta dívida”, não se pode incluí-la como passivo da sociedade liquidanda. Registraram, ademais, que, conquanto o agravado tenha firmado o instrumento de confissão de dívida com a 4Bio Medicamentos S/A, como representante da sociedade dissolvida, fizera-o “em benefício pessoal e não da sociedade empresária[2].” Destacaram que o agravado figurara como avalista no aludido instrumento de confissão de dívida e, por isso, deve ser responsabilizado pessoalmente pelo pagamento desse débito, em observância ao princípio da autonomia do aval. Pontuaram que o valor total do passivo homologado pelo juízo singular alcança o importe de R$ 200.208,22 (duzentos mil e duzentos e oito reais e vinte e dois centavos) e, caso não seja depositado em juízo esse importe, na data estipulada, será decretada a falência da sociedade empresária dissolvida. Acresceram que, nesse contexto, a decisão guerreada poderá ensejar-lhes manifesto prejuízo, pois com a decretação da quebra da sociedade empresária sofrerão severas consequências, o que não se conforma com a situação deflagrada no caso concreto. Sinalizaram que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que perseguem. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jeíza Andrade de Santana e Aline Arão Evangelista em face da decisão que, nos autos da ação de dissolução total de sociedade empresária c/c apuração de haveres, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que promovem em desfavor do agravado – Evandro Oliveira da Silva –, dentre outras medidas, homologara a relação de credores exibida pelo agravado, reconhecendo como legítimo os débitos da sociedade empresária dissolvida – IGEON Instituto de Ginecologia Oncológica de Brasília Ltda. - com a Fazenda do Distrito Federal, com a Fazenda Nacional e com a 4Bio Medicamentos S/A, nos valores respectivos de R$ 224,76 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), R$ 157.020,19 (cento e cinquenta e sete mil, vinte reais e dezenove centavos) e R$ 122.752,15 (cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos). Objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma reconhecendo-se como indevido o passivo individualizado pelo agravado. Do alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento guerreado, que, assentando que os créditos arrolados pelo liquidante da sociedade empresária dissolvida – IGEON - Instituto de Ginecologia Oncológica de Brasília Ltda. – com o Distrito Federal, a União e a com a empresa 4Bio Medicamentos S/A possuem lastro material, devem ser homologados e computados como passivo social. Sustentam as agravantes, em suma, que o passivo individualizado pelo agravado não traduz débito da sociedade liquidanda. Do aduzido apreende-se, então, que a resolução do inconformismo formulado pelas agravantes perpassa pela aferição se os débitos individualizados pelo agravado são dívida da sociedade empresária dissolvida, e, dessa forma, devem ser computado na apuração de haveres, decorrente da dissolução social. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que a sentença que declarara a dissolução total da sociedade empresária IGEON - Instituto de Ginecologia Oncológica de Brasília Ltda. fora proferida em 16.04.2019[3]. Destarte, as dívidas anteriores à data individualizada devem ser computadas como passivo social, e, portanto, deve ser quitadas pelos ativos da sociedade empresária dissolvida. A seu turno, conforme se infere dos autos da ação principal, o agravado fora nomeado liquidante da sociedade liquidanda e, intimado para apresentar a relação do passivo social, informara os seguintes débitos[4]: (i) R$ 122.752,15 (cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), referente a medicamentos adquiridos da 4Bio Medicamentos S/A ; (ii) R$ 157.020, (cento e cinquenta e sete mil, vinte reais e dezenove centavos) de impostos federais; e (iii) R$ 224,76 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos) originário de ISS. Para comprovar esses débitos, o agravado colacionara notificação emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional destinada à sociedade empresária, notificando-a acerca da inscrição em dívida ativa da União, na data de 19.06.2019, do débito consolidado de R$ 158.301,12 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e um reais e doze centavos)[5]. Destaca-se que aludida notificação informa apenas a inscrição em dívida ativa de débitos há muito já vencidos. Contudo, o agravado colacionara aos autos da ação principal consulta realizada junto ao sítio eletrônico da Procuradoria Geral, evidenciando que os débitos tributários consolidados venceram-se no período de 20.04.2017 a 20.07.1018[6], portanto, antes da dissolução social, tratando-se de débito de responsabilidade da sociedade empresária em liquidação. No tocante ao passivo social da liquidanda com a sociedade 4Bio Medicamentos S/A, o agravado colacionara aos autos instrumento particular de confissão de dívida firmado pela pessoa jurídica liquidanda em 10 de janeiro de 2019, quando houve o reconhecimento de débito no valor de R$122.752,15 (cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), referente à aquisição de medicamentos. É que o que se infere do abaixo reproduzido[7]: “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Pelo presente instrumento particular, que firmam entre si, de um lado, 4 BIO MEDICAMENTOS S.A., empresa com sede na Capital do Estado de São Paulo, (...) doravante denominada simplesmente CREDORA E, de outro lado, IGEON - Instituto de Ginecologia Oncológica de Brasília Ltda. (...) denominada simplesmente DEVEDORA, representada neste ato por seu sócio Evandro Oliveira da Silva (...) e pelas sócias Jeíza Andrade de Santana (...) e Aline Arão Evangelista (...) E, ainda, como AVALISTA Evandro Oliveira da Silva (...) têm, entre si, como justo e acertado, o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, que se regerá conforme o disposto nas cláusulas seguintes, as quais as partes de forma livre e voluntária reciprocamente outorgam e, por consequência, fielmente se obrigam a cumprir, por si, a qualquer título, na forma da lei. CONSIDERANDO; a) Que a CREDORA vende medicamentos á DEVEDORA. b) Que o valor da dívida de R$ 122.752,15 (cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos). c) Que a DEVEDORA concorda em pagar a CREDORA pela prestação de serviços/venda de mercadoria. CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DÍVIDA CONFESSADA 1.1. Pelo presente instrumento, a DEVEDORA reconhece de forma irrevogável e irretratável, dever á CREDORA o montante de R$ 122.752,15 (Cento e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos), referente a venda de medicamentos. 1.2. Assim, fica estabelecido com o montante integral da divida confessada pela DEVEDORA, a titulo de principal e acessórios, atualizado nesta data, o valor acima descrito, cuja confissão é aceita pela CREDORA. CLÁUSULASEGUNDA- DA DÍVIDA CONFESSADA 2.1. Nos termos e para os efeitos do artigo 364, do Código Civil, as partes declaram expressamente que a divida ora contraída pela DEVEDORA constitui-se numa obrigação única e principal, constituída pelos valores, principal e acessório.” Há que se registrar que, de fato, o agravado figurara como avalista do débito reconhecido perante a 4Bio Medicamentos S/A, como se infere da cláusula inserida no instrumento de confissão de dívida[8]. Ocorre, contudo, que o aval não enseja a ilação de que a dívida não deve ser satisfeita pela sociedade liquidanda. Com efeito, a responsabilidade primária ou principal pelo pagamento do débito confessado é da sociedade empresária liquidanda, porquanto o agravado figura no instrumento como avalista desse débito. Ou seja, a obrigação é da responsabilidade primária da empresa, encerrando o aval simples garantia de adimplemento. Nesse contexto, ressoa impassível que a dívida social com a empresa a 4Bio Medicamentos S/A encontra-se regularmente comprovada, notadamente quando as agravantes sequer alegam a nulidade ou a falsidade do instrumento de confissão de dívida acostado. Saliente-se que aludida confissão é datada de 1.01.2019, portanto, fora concertada antes da dissolução social, tratando-se de débito de responsabilidade da sociedade empresária IGEON - Instituto de Ginecologia Oncológica de Brasília Ltda. Por fim, em relação à dívida social com o Distrito Federal, o agravado acostara aos autos consulta retirada do sítio eletrônico da Procuradoria do Distrito Federal, individualizando débitos de ISS nos valores de R$ 34,88 (trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) e R$ 189,88 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)[9]. Deve ser registrado que esses débitos venceram-se no ano de 2017 e foram regularmente lançados, conquanto não sobeje possível se aferir se foram inscritos na dívida ativa. Essa circunstância, a toda evidência, não autoriza afirmar que não se trata de débito da sociedade liquidanda e o fato de ainda não ter sido inscrita em dívida ativa não afasta a ilação de que trata de débito vencido que precisa ser quitado. Outrossim, conquanto o débito tributário individualizado não seja passível de ser executado em sede judicial, diante de sua baixa expressão monetária, fica patente que deve ser saldado, como obrigação de todos os contribuintes. Deflui do aduzido, então, que, diferentemente do que defenderam as agravantes, o agravado lograra positivar que os débitos que indicara são mesmo dívidas da sociedade liquidanda. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelas agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamaram. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20131475 - Pág. 3 (fl. 5). [2] - ID Num. 20131475 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 32470443 - Pág. 1/3 (fls. 69/71) – ação principal. [4] - ID Num. 41803869 - Pág. 2 (fl. 150) e ID Num. 42113678 - Pág. 3 (fl. 166) – ação principal. [5] - ID Num. Num. 51922921 - Pág. 3 (fl. 175) – ação principal. [6] - ID Num. 40586282 - Pág. 1/ 2(fls. 138/139) – ação principal. [7] - ID Num. 40586259 - Pág. 1/2 (FLS. 132/133) – ação principal. [8] - ID Num. 40586259 - Pág. 4 (fl. 135) – ação principal. “5.1. O Sr. Evandro Oliveira da Silva acima qualificado no preâmbulo da presente na qualidade de AVALISTA, solidariamente responsável pelo pagamento do total do valor confessado, e eventuais encargos, tais como correção monetária, multa, juros de mora e honorários advocatícios, assinam também o presente. Que renunciam expressamente a qualquer beneficio de ordem eventualmente existente.” [9] - ID Num. 40586296 - Pág. 1 (fl. 141) – ação principal.